Tribunal: TJSP
Processo: 1045476-84.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA. Ausência de fundamentação e omissão. Inocorrência. Sentença que analisou minuciosamente as questões colocadas. Preliminar rejeitada.

ATO ADMINISTRATIVO. Processo administrativo que observou o contraditório e a ampla defesa. Vícios inexistentes.

ATO ADMINISTRATIVO. Auto de Infração. Multa aplicada pelo PROCON com fundamento art. 22, caput, do Código de Defesa do

Ementa:

NULIDADE DA SENTENÇA. Ausência de fundamentação e omissão. Inocorrência. Sentença que analisou minuciosamente as questões colocadas. Preliminar rejeitada.

ATO ADMINISTRATIVO. Processo administrativo que observou o contraditório e a ampla defesa. Vícios inexistentes.

ATO ADMINISTRATIVO. Auto de Infração. Multa aplicada pelo PROCON com fundamento art. 22, caput, do Código de Defesa do Consumidor combinado com o art. 22, § 2o da Resolução no 605/2012 da ANATEL. Autuação por três incidentes com resolução do problema em prazo superior a 24 horas. Resolução que exige eficiência de, no mínimo 98%. Auto que não indica o número de atendimentos realizados pela empresa no período. Prova que demonstra que os três casos apontados no auto de infração não extrapolariam a margem de tolerância de 2% previsto na Resolução. Autuação insubsistente. Infração não configurada. Processo administrativo que observou o contraditório e a ampla defesa. Sentença reformada. Recurso da autora provido, prejudicado o recurso da ré.